Tribunal: TJMT
Processo: 1021024-46.2021.8.11.0003
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. ENERGIA SOLAR. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. INAPLICABILIDADE DA MODULAÇÃO DE EFEITOS. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela Fazenda Pública em face de acórdão que reconheceu a inexistência de fato gerador do ICMS nas operações realizadas no âmbito do sistema de compensação de energia elétrica por micro e minigeradores, afastando a exigência tributária e determinando a restituição dos valores recolhidos, com efeitos ex tunc. Sustenta-se omissão quanto à aplicação do art. 27 da Lei no 9.868/1999, pleiteando-se a modulação dos efeitos da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à possibilidade de modulação dos efeitos da decisão; e (ii) estabelecer se o sistema de compensação de energia elétrica configura hipótese de incidência do ICMS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração apenas são cabíveis nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao reexame da tese jurídica já enfrentada.
4. A alegação de omissão quanto à modulação dos efeitos é improcedente, pois a decisão impugnada expressamente afastou a aplicação do art. 27 da Lei no 9.868/1999, por se tratar de controle difuso de constitucionalidade, em que se reconheceu a nulidade da cobrança tributária por ausência de fato gerador.
5. O entendimento consolidado na Segunda Câmara reconhece que, no sistema de compensação de energia elétrica, não há circulação jurídica de mercadoria, afastando-se, por consequência, a incidência do ICMS.
6. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que, inexistente o fato gerador do tributo, a restituição dos valores deve operar-se com efeitos ex tunc, sendo inaplicável a técnica de modulação de efeitos.
7. O Tema 986/STJ, invocado pela embargante, refere-se a hipótese distinta — fornecimento convencional de energia mediante contraprestação — e não se aplica às operações de compensação realizadas por consumidores que produzem sua própria energia.
8. A legislação estadual (LC n. 696/2021) reforça o entendimento da inexigibilidade do tributo ao prever expressamente a isenção do ICMS nas operações do sistema de compensação até 2027.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de fundamentos já enfrentados e rejeitados pela decisão embargada.
2. A modulação dos efeitos prevista no art. 27 da Lei no 9.868/1999 não se aplica ao controle difuso de constitucionalidade com reconhecimento da ausência de fato gerador.
3. O sistema de compensação de energia elétrica não configura hipótese de incidência do ICMS, por ausência de circulação jurídica de mercadoria.
4. Reconhecida a inexistência do fato gerador, a restituição do tributo indevidamente recolhido opera-se com efeitos ex tunc.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 155, II; LC no 87/1996, arts. 2o e 12; Lei no 9.868/1999, art. 27; LC Estadual no 696/2021.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCiv n. 1025633-55.2021.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 09.06.2025; TJMT, RAI n. 1009525-35.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 20.06.2025; STF, Súmula 473.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021024-46.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ILMO SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (EMBARGANTE), BLAIRO BORGES MAGGI - CPF: 242.044.049-87 (EMBARGADO), CLAIRE YUKARI ABE - CPF: 012.139.561-88 (ADVOGADO), FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS - CPF: 487.244.241-53 (ADVOGADO), CLARIANA ZACARKIM BARAO - CPF: 015.421.491-42 (ADVOGADO), ROGERIO BARAO - CPF: 233.109.449-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. ENERGIA SOLAR. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. INAPLICABILIDADE DA MODULAÇÃO DE EFEITOS. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pela Fazenda Pública em face de acórdão que reconheceu a inexistência de fato gerador do ICMS nas operações realizadas no âmbito do sistema de compensação de energia elétrica por micro e minigeradores, afastando a exigência tributária e determinando a restituição dos valores recolhidos, com efeitos ex tunc. Sustenta-se omissão quanto à aplicação do art. 27 da Lei no 9.868/1999, pleiteando-se a modulação dos efeitos da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à possibilidade de modulação dos efeitos da decisão; e (ii) estabelecer se o sistema de compensação de energia elétrica configura hipótese de incidência do ICMS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração apenas são cabíveis nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao reexame da tese jurídica já enfrentada.

4.

A alegação de omissão quanto à modulação dos efeitos é improcedente, pois a decisão impugnada expressamente afastou a aplicação do art. 27 da Lei no 9.868/1999, por se tratar de controle difuso de constitucionalidade, em que se reconheceu a nulidade da cobrança tributária por ausência de fato gerador.

5.

O entendimento consolidado na Segunda Câmara reconhece que, no sistema de compensação de energia elétrica, não há circulação jurídica de mercadoria, afastando-se, por consequência, a incidência do ICMS.

6.

A jurisprudência do STF é firme no sentido de que, inexistente o fato gerador do tributo, a restituição dos valores deve operar-se com efeitos ex tunc, sendo inaplicável a técnica de modulação de efeitos.

7.

O Tema 986/STJ, invocado pela embargante, refere-se a hipótese distinta — fornecimento convencional de energia mediante contraprestação — e não se aplica às operações de compensação realizadas por consumidores que produzem sua própria energia.

8.

A legislação estadual (LC n. 696/2021) reforça o entendimento da inexigibilidade do tributo ao prever expressamente a isenção do ICMS nas operações do sistema de compensação até 2027.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de fundamentos já enfrentados e rejeitados pela decisão embargada.

2.

A modulação dos efeitos prevista no art. 27 da Lei no 9.868/1999 não se aplica ao controle difuso de constitucionalidade com reconhecimento da ausência de fato gerador.

3.

O sistema de compensação de energia elétrica não configura hipótese de incidência do ICMS, por ausência de circulação jurídica de mercadoria.

4.

Reconhecida a inexistência do fato gerador, a restituição do tributo indevidamente recolhido opera-se com efeitos ex tunc.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão unânime proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente estadual e manteve a sentença concessiva da segurança, nos autos do mandado de segurança impetrado por BLAIRO BORGES MAGGI, objetivando o reconhecimento da ilegalidade da cobrança de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), incidente sobre energia elétrica produzida por sistema de microgeração fotovoltaica e compensada no âmbito do Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), conforme regulamentado pela Resolução ANEEL no 482/2012.

A sentença de primeiro grau reconheceu a inexistência de relação jurídico-tributária apta a justificar a incidência do ICMS sobre a TUSD nas unidades consumidoras indicadas nos autos, por ausência de fato gerador do tributo, conforme os artigos 2o e 12 da Lei Complementar no 87/1996 e o art. 155, inciso II, da Constituição da República. Determinou-se, ainda, a restituição dos valores indevidamente recolhidos nos cinco anos anteriores à impetração do writ, ressalvada a unidade de consumo 6355348-4, quanto à qual não se comprovou a titularidade.

A apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso alegou a inaplicabilidade da via mandamental, a legalidade da cobrança com base no Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça e pleiteou, subsidiariamente, a modulação dos efeitos da decisão, nos moldes do acórdão proferido na ADI n.o 1018481-79.2021.8.11.0000.

O acórdão recorrido rejeitou todos os argumentos recursais, reconhecendo que a compensação de energia elétrica gerada por sistema de microgeração não configura circulação jurídica de mercadoria, e, portanto, não enseja a incidência do ICMS. Destacou-se, ainda, que a modulação dos efeitos da decisão não se aplica ao controle difuso de constitucionalidade, tampouco a situações de nulidade do lançamento tributário por ausência de fato gerador.

Nos presentes embargos, o Estado sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão quanto ao pedido de modulação dos efeitos da decisão, defendendo sua aplicabilidade com base em precedente da Primeira Câmara Cível que teria admitido tal modulação com fundamento na segurança jurídica e no interesse social. Aponta, ademais, contradição e obscuridade nos fundamentos adotados pela Turma Julgadora.

A parte impetrante apresentou contrarrazões aos embargos, sustentando a inexistência dos vícios alegados e reiterando a inaplicabilidade da modulação de efeitos à hipótese dos autos.

Recurso tempestivo. (Id. 298991364).

Vieram os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração não merecem acolhida.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração quando houver, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito da causa, tampouco ao reexame de fundamentos já expressamente enfrentados pelo órgão julgador.

No caso concreto, não se verifica a ocorrência de qualquer das hipóteses autorizadoras da via integrativa.

A alegada omissão quanto ao pedido de modulação dos efeitos da decisão mostra-se manifestamente improcedente. O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, rechaçando a tese da Fazenda Pública ao consignar que a modulação de efeitos — como técnica de contenção da eficácia temporal de decisões em sede de controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei no 9.868/1999 — não se aplica ao presente caso, em que se reconheceu, em controle difuso e individualizado, a ausência do próprio fato gerador do tributo, o que implica nulidade absoluta da exação, com efeitos ex tunc.

Aliás, esse entendimento encontra-se pacificado no âmbito desta Segunda Câmara, conforme reiteradamente decidido em julgados recentes:

“A exigência do ICMS sobre a TUSD no contexto do sistema de compensação carece de suporte legal, pois inexiste o fato gerador
previsto no art. 155, II, da CF/1988, e nos arts. 2o e 12 da LC 87/1996.”
(TJMT, Apelação Cível n. 1025633-55.2021.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 09.06.2025)

“O sistema de compensação de energia elétrica solar por micro ou minigeração não configura hipótese de incidência do ICMS, pela ausência de circulação jurídica de mercadoria.”
(RAI

n. 1009525-35.2025.8.11.0000, julgado pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal, Rel. Márcio Vidal, Julgado em 20/06/2025).

No que tange à invocação do Tema 986/STJ pela parte apelante, é necessário distinguir que referido precedente trata da inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo do ICMS em operações convencionais de fornecimento de energia elétrica pela concessionária ao consumidor final, mediante contraprestação onerosa, situação jurídica absolutamente diversa do caso ora analisado, em que o consumidor produz sua própria energia e realiza mera compensação por cessão gratuita.

É igualmente relevante o reconhecimento normativo da impropriedade da cobrança, na medida em que a Lei Complementar Estadual n. 696/2021 expressamente prevê a isenção do ICMS nas operações realizadas no âmbito do Sistema de Compensação de Energia Elétrica até 31 de dezembro de 2027, reforçando a ausência de subsunção da hipótese aos critérios materiais do tributo.

A pretensão recursal, portanto, revela inconformismo com a solução jurídica adotada, não se prestando à via dos aclaratórios.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também já assentou de modo firme, que, reconhecida a inexistência de fato gerador do tributo, a restituição deve se operar com efeitos
ex tunc
, sendo inaplicável a técnica de modulação de efeitos própria do controle concentrado (Súmula 473/STF).

Ademais, o precedente colacionado pela Fazenda Pública, oriundo da Primeira Câmara Cível, não possui efeito vinculante, tampouco se impõe sobre a orientação sedimentada nesta Segunda Câmara, que, com acerto, vem rejeitando a aplicação de modulação em casos como o presente, em nome da segurança jurídica, da legalidade estrita e da vedação à tributação sem fato gerador.

Por conseguinte, ausente omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, impõe-se o seu desprovimento.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter o acordão obliterado em todos os termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025